Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. HOMEM CASADO. IMPEDIMENTO LEGAL. SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, constituem pressupostos da união estável a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, bem como a ausência dos impedimentos matrimoniais contidos no artigo 1.521 da Lei Civil, os quais, no palco processual, são aglutinados no fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1045273/SE, “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”.
III. Na constância do matrimônio, salvo quando se verifica a separação, judicial ou de fato, não é possível o reconhecimento de união estável paralela.
IV. Sem prova conclusiva de que um dos conviventes, conquanto casado, estava separado de fato do cônjuge, não há viabilidade jurídica do reconhecimento de união estável contemporânea ao casamento, dada a forte objeção do direito vigente à bigamia ou à poligamia, segundo estatui o § 1o do artigo 1.723 da Lei Civil.
V. Provas inconsistentes ou inconclusivas não bastam à demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
VII. A defesa, pela parte, da sua versão dos fatos não exprime, em si mesma, conduta temerária passível de reprimenda judicial.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.